Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704683-42.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SOUSA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto ao apelado oportunidade para se manifestar sobre os documentos novos juntados pela apelante com a petição de Id 79772965, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora